Tribunal: TJBA
Processo: 0503677-45.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503677-45.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, YASMIN CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: LOS MARIACHI S FRANQUIAS LTDA. - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a deserção de apelação cível em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e da inércia da parte recorrente quanto ao recolhimento em dobro após regular intimação. A agravante sustenta nulidade da comunicação processual, sob alegação de inexistência de intimação válida, falha sistêmica, omissão, contradição e violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da regulamentação interna do tribunal, constitui meio válido de comunicação processual para fins de contagem do prazo para recolhimento do preparo em dobro; (ii) estabelecer se alegações genéricas de falha sistêmica e de nulidade processual, desacompanhadas de prova idônea, afastam o reconhecimento da deserção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, assegurando, na hipótese de ausência de comprovação, a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. A intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), instrumento oficial de comunicação processual eletrônica adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, revela-se válida e eficaz para fins de contagem dos prazos processuais, nos termos do Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025.

5.
A parte e seus patronos têm o ônus de acompanhar regularmente os meios oficiais de comunicação processual, não sendo apto o inconformismo com a sistemática eletrônica adotada a afastar a eficácia da intimação regularmente certificada.

6.
A inércia da recorrente quanto ao recolhimento do preparo em dobro no prazo legal conduz ao reconhecimento da deserção recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503677-45.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA e como apelada LOS MARIACHI S FRANQUIAS LTDA. - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .